Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729193-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: VALDO ADALBERTO TOMÁS DE CASTRO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NECESSIDADE DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL CONFIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O Código de Civil, no art. 275, dispõe: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 2. A solidariedade passiva, inclusive em perspectiva processual, deve ser interpretada em favor do credor, o que significa tanto a desnecessidade de outros devedores figurarem no polo passivo, como também de qualquer modalidade de intervenção de terceiros. 3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. (Pretendentes). 4. É prescindível a liquidação do feito por meio do procedimento comum, quando desnecessária a alegação de prova ou fato novo, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil (CPC). 5. No caso, mostra-se desarrazoada a troca da metodologia do arbitramento pelo procedimento comum, visto que o réu não logrou êxito em demonstrar a necessidade de alegar ou provar fato novo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 130, inciso III, do CPC, asseverando que deve haver o chamamento ao processo do BACEN e da União, tendo em vista que estes também foram condenados à devolução de valores relativos às diferenças de índices de correção das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID 33766464). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 130, inciso III, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença (...). 3. Agravo interno não provido (REsp 1976043/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome dos causídicos Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID 33766464). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027